Tribunal: TJMT
Processo: 1012952-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012952-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 651.865.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROL SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.956.993/0001-17 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), VERA LUCIA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 651.990.811-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012952-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAROL SUPERMERCADOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: VERA LUCIA ROSA DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –PAGAMENTO DE ALIMENTOS MENSAIS À AUTORA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Se a culpa pelo acidente de trânsito é controversa, demandando dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CAROL SUPERMERCADOS EIRELI - EPP
nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
VERA LUCIA ROSA DO NASCIMENTO
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda a prestação de alimentos mensais à autora, desde a data do evento danoso, correspondente a um salário-mínimo mensal, com as devidas alterações e acréscimos afetos ao salário mínimo, juros e correção legal, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. E ainda, indeferiu os pedidos quanto ao pagamento de parcelas relativas do 13º salário; obrigação de constituir capital ou prestar caução fidejussória para assegurar o cumprimento da obrigação; inclusão da parte autora na folha de pagamentos da requerida; e, quanto às pensões vencidas, o pagamento em uma única parcela.

Em síntese, sustenta a agravante que não restou comprovada a culpa do motorista pelo acidente, não podendo a tutela ser deferida apenas com base nas alegações da autora, bem como que a demandante já voltou a receber o benefício previdenciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 171039675).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 174033650).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, em 05/11/2021, por volta das 18h30min, enquanto realizava mais uma de suas caminhadas diárias pela Rua Pau Brasil, próximo à loja Áster Máquinas indo em sentido ao supermercado C. Vale, foi atingida pelas costas pelo veículo de propriedade e a serviço da requerida/agravante, o qual era conduzido por seu funcionário JOÃO VICTOR LIMA DE ALMEIDA, que seguia

na mesma direção que a autora.

Consta que a demandante sofreu diversos traumas e lesões em decorrência do acidente, os quais resultaram em sequelas neurológicas graves, encontrando-se acamada e inconsciente desde o ocorrido.

Sob tais argumentos ajuizou a ação indenizatória.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, apesar de a parte autora ter instruído a ação com Boletim de Ocorrência, Boletim médico UTI, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, Declaração de Cessação dos Benefícios do INSS à autora e fotografias do veículo sinistrado, não é possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, definir de quem foi a culpa pelo acidente que a vitimou.

Não se pode olvidar que se trata a hipótese de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, cuja responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, depende da comprovação do dano, do nexo de causalidade e culpa do agente.

Na hipótese, conquanto a agravada atribua a culpa pelo acidente que a vitimou ao motorista do veículo da recorrente que teria invadido o canteiro e a atingido enquanto caminhava, o condutor alega que a autora foi quem adentrou a via e que, mesmo encontrando-se em velocidade compatível com a via e tentando desviar, não conseguiu evitar o choque.

Assim, a culpa pelo acidente é controversa, demandando análise acurada da dinâmica do acidente, o que somente será possível após a instrução processual.

Logo, diante necessidade de dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO MENSAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. Para o deferimento da tutela de urgência deve ser comprovada a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 caput do CPC. Ausente um desses requisitos e demandando o feito dilação probatória, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.035686-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - PENSÃO MENSAL - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, poderá ser concedida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os pressupostos acima, o indeferimento da medida se impõe.

2. O contexto fático merece exame mais aprofundado, após a devida dilação probatória, considerando a necessidade de demonstração de indícios acerca da responsabilidade pelo acidente e o nexo de causalidade com os danos causados à vítima envolvida.

3. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de pensionamento mensal do recorrente.

4. Recurso não provido
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.181309-0/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

Além disso, verifica-se presente no caso o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, razão pela qual prudente o aguardo da instrução processual para concessão de eventual pensionamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para indeferir o pedido de prestação de alimentos mensais à autora
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023